Tribunal: TJES
Processo: 5003857-62.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003857-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYLON SANTOS DE CARVALHO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL REGIONAL ITAPEMIRIM E MARATAIZES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória, sob alegação de excesso de prazo, ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da medida, com pleito de soltura ou aplicação de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da presença de indícios de autoria e materialidade comprovados por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos policiais.

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta, evidenciada pela diversidade e quantidade de drogas apreendidas (cocaína, crack, maconha e haxixe).

5. A reiteração delitiva em curto lapso temporal, inclusive durante o cumprimento de medidas cautelares anteriores, demonstra periculosidade concreta e justifica a prisão para garantia da ordem pública.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante do histórico de descumprimento pelo paciente.

7. A alegação de possível aplicação do tráfico privilegiado constitui mera expectativa de direito e demanda análise aprofundada de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9. Não há ausência de contemporaneidade, pois os fundamentos da prisão permanecem atuais, com reiteração criminosa recente e decisão judicial reafirmando a necessidade da custódia.

10. Não se configura excesso de prazo, uma vez que a análise deve observar a razoabilidade e as peculiaridades do caso, incluindo pluralidade de réus e andamento regular do feito, com citação realizada e audiência designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a reiteração delitiva. 2. A ineficácia de medidas cautelares anteriormente impostas justifica a manutenção da custódia preventiva. 3. A aferição de excesso de prazo não se dá por critério meramente aritmético, devendo considerar a complexidade do processo e o andamento regular da ação penal. 4. Condições pessoais favoráveis e expectativa de aplicação de benefício legal não afastam, por si sós, a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003857-62.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MAYLON SANTOS DE CARVALHO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de

MAYLON SANTOS DE CARVALHO

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes, que, nos autos da Ação Penal nº 5002915-83.2025.8.08.0026, indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
o manifesto excesso de prazo na instrução criminal, encontrando-se o paciente preso há mais de 178 (cento e setenta e oito) dias sem ter sido citado;
(ii)
a ausência de fundamentação concreta, estando a decisão calcada em gravidade abstrata e reiteração genérica; e
(iii)
que a medida é desproporcional, considerando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Por tais motivos, pugnou, liminarmente, pela imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
, conforme decisão acostada no ID 18546632.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19219863, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que o paciente incorreu, supostamente, na prática dos crimes previstos (i) no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão; e (ii) no art. 35, do mesmo diploma, cuja pena máxima abstrata é de 10 (dez) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Auto de Prisão em Flagrante (pp. 86), pelo Boletim Unificado nº 59093007 (pp. 90/96), pelo Auto de Apreensão (pp. 110), bem como pelas declarações prestadas pelos agentes policiais (pp. 97/103) e nas demais provas produzidas durante o inquérito policial, todos ao ID 18536190.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, verifica-se que a prisão preventiva foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, de assegurar a aplicação da lei penal e de resguardar a conveniência da instrução criminal (ID 18536190, pp. 70/73).

Ao apreciar o pedido de liberdade provisória, o Magistrado de origem consignou a subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, destacando que as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, revelaram-se totalmente ineficazes. Confira-se excerto da decisão proferida no ID 18536190, pp. 8/9:

“A pretensão defensiva não merece prosperar. A materialidade e os indícios de autoria são latentes, conforme o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apreensão e o Laudo de Constatação Provisório, que atestam a apreensão de expressiva variedade de substâncias:
cocaína (23 pinos), crack (12 pedras), maconha (09 buchas) e haxixe (02 unidades)
. O que sobressai com clareza solar nestes autos é a total ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas. Conforme certidões de antecedentes, o réu
YURI COELHO SEVERINO
foi preso por tráfico em 15/08/2025 e encontrava-se em liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico. Menos de um mês depois, foi novamente flagrado em plena atividade de mercancia ilícita, portando a mesma tornozeleira que deveria simbolizar sua submissão ao comando estatal. Idêntica situação ostenta o corréu
MAYLON SANTOS DE CARVALHO
,
preso por tráfico em 03/09/2025, sendo novamente detido apenas seis dias após sua última audiência de custódia, também sob monitoramento eletrônico.
A conduta dos réus revela um profundo desrespeito ao Poder Judiciário e uma periculosidade social concreta, evidenciando que fazem da criminalidade o seu modus vivendi. A reiteração criminosa específica em lapso temporal inferior a seis meses — no caso presente, inferior a 30 dias — obsta a concessão da liberdade, pois a garantia da ordem pública se faz necessária para interromper o ciclo delitivo. Substituir a prisão preventiva por novas cautelares seria, no presente cenário, um exercício de futilidade jurídica, visto que os réus já demonstraram ser refratários ao cumprimento de medidas menos gravosas. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva e
MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR
de
YURI COELHO SEVERINO
, para garantia da ordem pública.”

Ressalta-se que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante,
foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína),
além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.
A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/03/2025, DJEN de 18/03/2025)
– destaquei

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) - destaquei

Na hipótese vertente foram apreendidos
23
(vinte e três)
pinos
de
cocaína, 12
(doze)
pedras
de
crack, 09
(nove)
buchas
de
maconha e 02
(duas)
unidades
de
haxixe
, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Com efeito,
“A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024).

No que concerne à alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar ante a eventual aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que a perspectiva de fixação de um regime menos gravoso em caso de futura condenação constitui mera expectativa de direito.

A aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão da referida benesse demanda aprofundada análise fático-probatória, providência incompatível com a via estreita e de cognição sumária do
Habeas Corpus
.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Constata-se, ainda, que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Vejamos a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, proferida em 13 de março de 2026, após a impetração do presente
Habeas Corpus
(ID 92589886, dos autos de origem):

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de
MAYLON SANTOS DE CARVALHO
(ID 90323946).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (ID 92287348).

Em que pese o esforço defensivo, subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar em sede de audiência de custódia (ID 78281283). A materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06) encontram-se sobejamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante e apreensão de variadas substâncias (cocaína, maconha, crack e haxixe).

O
periculum libertatis
permanece hígido para a
garantia da ordem pública
. Conforme destacado na decisão anterior, o réu MAYLON demonstra habitualidade delitiva, possuindo registros criminais recentes (ID 78187740). Ressalte-se que o acusado passou por audiência de custódia no dia 05/09/2025 e, apenas quatro dias depois, em 09/09/2025, foi novamente autuado em flagrante na mesma localidade. Tal reiteração delitiva imediata evidencia o total descaso com a Justiça e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
MAYLON SANTOS DE CARVALHO
.

Quanto ao corréu
YURI COELHO SEVERINO
, verifico que sua custódia cautelar foi mantida por meio da decisão de ID 90160329. Inalterado o quadro fático e jurídico que fundamentou a segregação até o presente momento,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do referido acusado.

Nesse espeque, o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
- destaquei

Portanto, a soltura do paciente encontra óbice na periculosidade concreta evidenciada nos autos. A decisão que decretou a preventiva destacou que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, ante a constatação de indícios de habitualidade delitiva.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Acerca da alegação de excesso de prazo na instrução criminal, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, a despeito da alegação defensiva de que o paciente encontra-se segregado há mais de 178 (cento e setenta e oito) dias sem ter sido citado, verifica-se que a citação ocorreu no dia 20 de março de 2026 (ID 93318339, dos autos de origem), que apresentou defesa prévia em 23 de março de 2026 (ID 93453791, dos autos de origem), e que, em 25 de março de 2026, foi agendada a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de agosto de 2026 (ID 93641350, dos autos de origem).

Somado a isso, o feito originário envolve pluralidade de réus, circunstância que, naturalmente, imprime maior complexidade à marcha processual e à realização das comunicações de estilo. Tais peculiaridades afastam, ao menos nesta estrita fase de cognição sumária, o reconhecimento de desídia manifesta e exclusiva do Poder Judiciário na condução do processo.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegar a ordem.